Tribunal: TJMT
Processo: 0003534-75.2019.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003534-75.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILLIN DOUGLAS PRIMO DA SILVA - CPF: 043.708.821-92 (APELANTE), G. A. D. D. A. - CPF: 060.910.681-30 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADA – ACUSADO QUE SE CONECTOU COM A VÍTIMA POR MEIO DE REDE SOCIAL – IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA – VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS – APELO DESPROVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos prova suficiente de que o apelante se utilizou das redes sociais para se aproximar da vítima, então uma menina de 13 anos de idade, e, aproveitando-se de sua imaturidade emocional, convenceu-a a permitir que com ela praticasse conjunção carnal, fica sobejamente afastada a alegação defensiva de insuficiência probatória.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WILLIN DOUGLAS PRIMO DA SILVA
visando
reformar a sentença
proferida pelo
Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Penal
nº
3534-75.2019.811.0007,
código
132421, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 217-A, do Código Penal
.

Em suas razões, a defesa
requer a absolvição
, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade da conduta em decorrência de erro de tipo.

Nas contrarrazões o Ministério Público postula pelo desprovimento do recurso (id.
86133501
)

Nesta instância, o douto Procurador de Justiça em substituição, Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 91625972).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de julho de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne do pedido defensivo é o de
absolvição do apelante do crime tipificado no artigo 217-A
, do Código Penal, assinalando-se a presença da
excludente da tipicidade do erro de tipo
, em razão do
desconhecimento da tenra idade da vítima
. Assevera, ainda, a existência de consentimento desta em relacionar-se com ele, bem como alega a tese da relativização da presunção de vulnerabilidade com arrimo no princípio da lesividade.

Consta da denúncia de fls. 04/06 que:

“(...)
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 16 de junho de 2019, em horário não especificado nos autos, nesta cidade, o denunciado WILLIN DOUGLAS PRIMO DA SILVA praticou atos libidinosos e teve conjunção carnal com a Vítima Gabriela Alves Durant de Almeida, de apenas 13 (treze) anos de idade a época dos fatos [nascida em 12/09/2005—fl. 05—IP]. A Vítima conheceu o denunciado WILLIN pela internet, por meio da rede social Facebook, aproximadamente 01 (um) mês antes da data do evento criminoso e, a partir de então, passaram a trocar mensagens diariamente. Apurou-se que no dia 16 de junho de 2019, o denunciado convidou a Vítima para irem juntos a casa dele, tendo a ofendida aceitado o convite, pois acreditava que não teria problemas. Contudo, infere-se que no local não havia ninguém, tendo o increpado ficado a sós com a adolescente. Ato continuo — segundo apurado — o denunciado despiu-se e forcou Gabriela a fazer sexo oral nele, além de ter mantido conjunção carnal com a vítima. Durante o ato, WILLIN dava tapas e puxava o cabelo da vítima, sendo que em virtude da brutalidade do ato, houve um sangramento na genitália de Gabriela. Registre-se que, como forma de manter o silêncio da Vítima, o denunciado chegou ameaçá-la de morte. Após a data do crime, a Vítima notou um vídeo no aplicativo Whatsapp, em que o denunciado dizia: “trouxa achar que fui eu que perdi, você perdeu a virgindade comigo Gabriela”, e na ocasião, depois de sua mãe ouvir tais comentários, decidiu revelar os fatos. Por fim, sobreleva notar, ainda, que o denunciado WILLIN possui ação penal em seu desfavor, pela pratica do delito de estupro de vulnerável, sendo que, naquela oportunidade, o implicado usou do mesmo modus operandi para a pratica do delito
(...)” (id. 86114048)

Desse modo, assim delimitada a imputação, passa-se ao exame da prova constante dos autos, a qual, já adianto, se mostra robusta o suficiente à manutenção da sentença condenatória.

A presente persecução penal teve início com o registro da ocorrência em
05/07/2019
, levado a efeito tão logo
Adriana Alves Durant

e Almeida
, genitora da vítima, a adolescente
Gabriela Alves Durant de Almeida
, com 13 anos de idade à época dos fatos.

Na mesma oportunidade, prestaram declarações em sede policial a vítima
Gabriela
e sua mãe, ocasião em que relataram que no mês de junho de 2019, o apelante solicitou a amizade da vítima na rede social
Facebook
, e desde então vinha se comunicando com ela durante aproximadamente um mês até que o apelante conseguiu convencer a vítima a encontrá-lo na casa dele, ocasião em que manteve relações sexuais com a vítima, consistentes nas práticas de conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal (sexo oral).

Com efeito, a vítima
afirmou que o apelante a segurou com força e manteve relação sexual com ela, inclusive ameaçando-a a fazer algo, caso contasse sobre os fatos a alguém
:

“(...) Ele me pegou a força e fez, me abusou, abusou de mim. Aconteceu tudo que aconteceu e ele falou não conta pra ninguém, porque senão eu vou fazer algo com você, ai eu fiquei com medo e não contei para ninguém (...) e uns dias pra lá, ele pegou e mandou mensagem que queria terminar (...) ele colocou no status que tinha abusado de mim, que eu era uma puta (...) depois ficou falando quem tirou sua virgindade foi eu, sua puta do caramba (...) aí depois disso minha mãe estava passando e escutou e ligou pra ele, ligou pelo meu celular (...) ai a gente foi lá e denunciou ele (...) Você falou que ele pegou você a força, que tipo de violência ele usou? O que ele fez? (Promotora)

Ele pegou nas minhas mãos com força mesmo e eu não tive força pra soltar (...)

Então, a senhora não autorizou, não permitiu que ele abusasse da senhora? (Magistrado) Não (...)

Sexual, na vagina, na frente? (Magistrado) Sim.

A senhora sabe se ele ejaculou dentro da senhora? (Magistrado)

Não sei (...)

Colocou a senhora pra fazer sexo oral? (Magistrado) Sim.

Colocou? E a senhora fez voluntariamente ou ele te forçou? (Magistrado) Forçou. Forçou? Como? (Magistrado) E difícil falar. Apertou sua cabeça, como e que é?(Magistrado) Sim, ele pegou com força;

Ele fez na senhora também? (Magistrado)

Hurum.

Chegou a introduzir? (Magistrado) Hurum.

Machucou? (Magistrado) (balançou a cabeça afirmativamente)

Na frente e atrás machucou? (Magistrado)

Na frente. Sangrou? (Magistrado) Hurum

E atrás? (Magistrado) (Balança a cabeça negativamente)

Então foi sexo oral, ele fez na senhora e a senhora fez nele, sexo anal, ele colocou atrás né? (Magistrado)

Não, atrás não (...)

Então, ele não fez atrás? (Magistrado)

Não.

Sexo oral, ele colocou a senhora pra fazer e ele fez na senhora, é isso? (Magistrado) Hurum.

Ele te forçou Como? A senhora falou que não teve como. Como é que ele fez com a senhora? Chegou em casa, tava o amigo dele, como é que ele fez? (Magistrado)

Ele me pegou a forca.

Pegou a força Como? Como que pega a força? (Magistrado)

Ele pegou na minha mão e segurou com força e me levou pro quarto.

Mas a senhora quis sair alguma vez? (Magistrado)

Sim, eu queria sair, só que ele não deixava.

O que ele falava? (Magistrado)

Ele falava assim: fica e me segurava com força (...)”. (sic)

É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima em crimes dessa natureza possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.

Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos
(REsp 1699051/RS, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017).

Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores.

Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe
04/02/2021
) (destacamos).

Por sua vez, em seu interrogatório,
WILLIN DOUGLAS PRIMO DA SILVA
usou do seu direito constitucional de permanecer calado, mas nas razões recursais, a defesa assevera que o apelante admite que manteve conversava com a vítima por meio de mensagens ligações telefônicas e que ela chegou a ir visitar sua residência, mas negou ter tido relações sexuais não consentidas com ela.

A defesa aduz que a vítima lhe informou ter 14 anos de idade e por isso incorreu em erro quanto aos elementos constitutivos do tipo.

No entanto, da análise dos elementos de prova é imperioso reconhecer que a versão exculpatória apresentada pelo réu não convence e se encontra completamente desconectada do restante da prova produzida.

Ao contrário, inviável aventar, como quer a defesa, de fragilidade no conjunto probatório, haja vista que os elementos produzidos durante a instrução não foram capazes de instaurar dúvida razoável acerca da materialidade e autoria delitiva, especialmente em razão da conclusão do
laudo pericial
que indica a ocorrência de conjunção carnal que pode ser relacionada ao delito
, sendo os fatos corroborados com
o relatório psicossocial
no qual consta:

“(...) Gabriela salienta que tinha ido até 0 mercado fazer compra a mando de sua mãe, no caminho encontrou com Willin, este a convidou para ir até a sua casa (...) Quando o casal chegou a residência de Willin, este a agarrou com força e a obrigou a tirar a roupa chegando a manter relação sexual com a mesma sem seu consentimento. No momento pediu várias vezes para que o mesmo parasse, pois estava a machucando (...)” (sic).

Nesse contexto, se há algumas poucas incongruências entre os depoimentos da vítima em sede policial e em juízo, estas se referem a circunstâncias acessórias e de menor relevo ao deslinde da causa, plenamente justificadas pelo decurso do tempo e de todo trauma que estes tipos de delitos provocam nos menores, e que em nada alteram a suficiência da prova quanto à efetiva ocorrência de ato sexual envolvendo o réu e a ofendida no mês de julho de 2019, quando esta tinha menos de 14 anos.

Dessa forma, existindo nos autos prova suficiente de que o apelante se utilizou das redes sociais para se aproximar da vítima, então uma menina de 13 anos de idade, e, aproveitando-se de sua imaturidade emocional, convenceu-a a permitir que com ela praticasse conjunção carnal, fica sobejamente afastada a alegação defensiva de insuficiência probatória.

Superada, portanto, a materialidade e a autoria delitivas, cabe analisar se este se reveste da tipicidade essencial à configuração do crime do art. 217-A do Código Penal.

Neste sentido, argumenta a defesa que a relação sexual teria ocorrido de forma consentida no contexto de um relacionamento amoroso entre réu e vítima, de modo a afastar a tipicidade da conduta, pelo princípio da adequação social
, não se podendo compreender que a adolescente fosse absolutamente incapaz de decidir sobre questões envolvendo sua sexualidade.

Importa ainda salientar, que não desconsidera-se a existência de julgados neste Egrégio Tribunal de Justiça aplicando o princípio da adequação social para afastamento da tipicidade, sobretudo quando os envolvidos apresentam pequena diferença de idade e estejam ambos na descoberta de sua sexualidade, o que não é o caso dos autos: o apelante plenamente imputável, tinha 27 anos de idade à época dos fatos, isto é, 14 anos a mais que a ofendida.

Assim, a imaturidade emocional da vítima e o desconforto dela para com o ato sexual depreendem-se de seus próprios depoimentos e do relatório psicológico, evidente, portanto, que a conduta imputada não pode receber um juízo de adequação social sob o argumento de que a vítima era capaz de autodeterminar-se em matéria sexual ou de seu suposto consentimento.

Assim, o exame detido dos autos permite concluir que a sentença condenatória é irretocável. Com efeito, as provas existentes no caderno processual, consistentes na
confissão
do agente e nos relatos da vítima, corroborados pelo depoimento da avó da menor, além do fato de que o apelante e a vítima tiveram um filho em comum, à época em que a menor tinha menos de 14(quatorze) anos de idade são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia.

No tocante à tese defensiva de que as relações sexuais foram consentidas, importa destacar que esta Corte de Justiça, na mesma linha argumentativa firmada pelos Tribunais Superiores, entende pela impossibilidade de mitigação da vulnerabilidade da vítima em casos como o dos autos, haja vista que a violência ou grave ameaça, real ou presumida, não integram mais o tipo penal de
estupro
de
vulnerável
. Para a configuração deste delito, portanto, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de catorze anos, razão pela qual se torna irrelevante eventual
consentimento
ou autodeterminação da ofendida.

Ressalta-se, ademais, a edição da Súmula nº 593 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“(...) O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. (...)”.

A presunção absoluta de vulnerabilidade, vinculada a critério etário, de qualidade
iure et iure
, inadmitindo-se prova em sentido contrário. A matéria, aliás, restou pela Corte Superior no julgamento dos Embargos de Divergência em
Recurso Especial n. 1.152.864/SC
, da relatoria da Ministra
Laurita Vaz
, assim ementado:

“(...)EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ARTS. 213 C.C 224, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO DAS VÍTIMAS. IRRELEVÂNCIA. INCAPACIDADE VOLITIVA. PROTEÇÃO À LIBERDADE SEXUAL DO MENOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXAME DAS DEMAIS TESES VEICULADAS NA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A literalidade da Lei Penal em vigor denota clara intenção do Legislador de proteger a liberdade sexual do menor de catorze anos, infligindo um dever geral de abstenção, porquanto se trata de pessoa que ainda não atingiu a maturidade necessária para assumir todas as consequências de suas ações. Não é por outra razão que o Novo Código Civil Brasileiro, aliás, considera absolutamente incapazes para exercer os atos da vida civil os menores de dezesseis anos, proibidos de se casarem, senão com autorização de seus representantes legais (art. 3.º, inciso I; e art. 1517). A Lei Penal, por sua vez, leva em especial consideração o incompleto desenvolvimento físico e psíquico do jovem menor de quatorze anos, para impor um limite objetivo para o reconhecimento da voluntariedade do ato sexual. 2.
A presunção de violência nos crimes contra os costumes cometidos contra menores de 14 anos, prevista na antiga redação do art. 224, alínea a, do Código Penal, possui caráter absoluto, pois constitui critério objetivo para se verificar a ausência de condições de anuir com o ato sexual. Não pode, por isso, ser relativizada diante de situações como de um inválido consentimento da vítima; eventual experiência sexual anterior; tampouco o relacionamento amoroso entre o agente e a vítima
. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento "quanto a ser absoluta a presunção de violência nos casos de estupro contra menor de catorze anos nos crimes cometidos antes da vigência da Lei 12.015/09, a obstar a pretensa relativização da violência presumida." (HC 105558, Rel. Min. ROSA Primeira Turma, julgado em 22/05/2012, DJe de 12/06/2012). No mesmo sentido: HC 109206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 16/11/2011; HC 101456, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 09/03/2010, DJe 30/04/2010; HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/04/2008, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 17/08/2001. 4. Embargos de divergência acolhidos para, afastada a relativização da presunção de violência, cassar o acórdão embargado e o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que as demais teses veiculadas na apelação da Defesa sejam devidamente apreciadas. (
EREsp n. 1.152.864/SC
, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, 3ª S., DJe 1/4/2014, destaquei).

Assim, inviável acolher a tese de não preenchimento das condições elementares do crime, o qual se consumou com o envolvimento sexual do apelante com pessoa absolutamente vulnerável em razão da idade.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021